Tribunal: TJES
Processo: 5005907-58.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005907-58.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: STEEL PROMOTORA LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO SERVIÇO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM FOLHA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Relatório com Base na Inicial: “Narra o autor que em 02/08/2021 recebeu em seu telefone uma mensagem via Whatsapp de uma pessoa de prenome Milena, preposta da 1ª Ré Steel, que lhe ofereceu restituição de valores de juros em razão de suposto empréstimo que teria junto à Caixa Econômica Federal. Para continuar o atendimento e entender a situação, foi realizado o envio dos documentos pessoais do requerente, no entanto, percebeu que foi feito, sem seu consentimento, um empréstimo consignado, junto ao 2º réu Banco C6, no valor de R$48.005,40 a ser pago em 84 parcelas de R$1.200,00 com desconto direto em seu benefício. Após receber a referida quantia o pleiteante entrou em contato com a primeira requerida, sendo orientado no depósito dos referidos valores na conta da empresa a fim de cancelar a contratação. No entanto, ao invés de resolver a situação, a primeira requerida realizou novo contrato junto ao terceiro requerido, Banco PAN, no valor de R$10.929,88, valor que continua em sua conta sob o aguardo de permissão para o depósito judicial. Após o ocorrido foi tentado a solução administrativa, sem sucesso. Razão pela qual entrou em juízo pleiteando: A) Tutela de urgência a fim de suspender os descontos relativos aos contratos de empréstimo objeto dos autos e autorização para o depósito judicial da quantia de R$10.929,88, B) Condenação das requeridas no pagamento de R$20.656,80 em danos materiais e C) R$15.000,00 en danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial para: A) Condenar as rés, solidariamente, no pagamento de R$4.000,00 em danos morais, B) Condenar o Banco Pan S.A no pagamento de R$4.720,00 em danos materiais referentes aos descontos do contrato n.º 356663158-0, C) Condenar o Banco C6 S.A no pagamento de R$26.400,00 em danos materiais referentes ao contrato 010110746952, D) Declarar a inexistência dos contratos objetos dos autos, E) Condenar a ré STEEL na restituição de R$43.569,77 ao Banco C6, F) Condenar as rés, de forma solidária, a abster-se de realizar cadastro de negativação relativo aos contratos objeto dos autos.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer no mérito a reforma do ato sentencial. Por sua vez, por meio de contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “Tratando-se de falha na prestação do serviço e havendo mais de um causador do dano, todos respondem solidariamente pela reparação nos termos do artigo 7º, parágrafo único c/c art. 25§1º do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade solidária, no caso dos autos, se fundamenta no fato de os Réus serem integrantes da mesma cadeia de consumo. Acolho o pedido da parte Autora, formulado na petição sob o ID n.º 22425104 - Pág. 1, em relação aos Documento sob o ID n.º 22360651 - Pág. 2, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ; Documento sob o ID n.º 22360651 - Pág. 3, no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais); Documento sob o ID n.º 22360651 - Pág. 4, no valor de R$ 1.569,77 (hum mil quinhentos e sessenta e nove reais e setenta e sete centavos), no valor total de R$ 43.569,77 (quarenta e três mil quinhentos e sessenta e nove reais e setenta centavos). No que se relaciona ao pedido, em petição inicial, de danos materiais, a teor do disposto no artigo 5º, V, da CRFB/88, ante ao conjunto probatório nos autos, acolho o pedido de ressarcimento: Contrato de Empréstimo Consignado n° 010110746952, Janeiro/2022 a novembro/2023, no importe de R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais); Contrato de Empréstimo Consignado n° 356663158-0, julho/2022 a novembro/2023, no importe de R$ 4.720,00 (quatro mil setecentos e vinte reais), na forma simples, posto que ausentes os requisitos do artigo 42 parágrafo único do Código de defesa do Consumidor. Por conseguinte, a parte Autora faz jus a restituição do que pagou indevidamente, na forma simples, uma vez que, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento na reclamação 4892/PR, no sentido da necessidade de demonstração de má-fé do credor, o que não se materializou na hipótese sob exame, in verbis: RECLAMAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL ESTADUAL E AJURISPRUDÊNCIA DO STJ. RESOLUÇÃO STJ N. 12/2009. CONSUMIDOR.DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉDO CREDOR. 1. [...]. 2. A egrégia Segunda Seção desta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, não prescinde da demonstração da má-fé do credor. 3. Reclamação procedente. (STJ - Rcl: 4892 PR 2010/0186855-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/04/2011, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 11/05/2011) [...]”..

7. O dano moral encontra-se configurado na hipótese e devidamente fundamentado na decisão a quo: “[...] no que se refere a danos extrapatrimoniais, a teor do disposto no artigo 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor, verifico que, no caso em tela, houve violação a direitos da personalidade, capaz de ensejar indenização por danos morais. Quanto à fixação do montante da indenização a título de danos morais, questão de tormentosa análise, a doutrina e Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ) são unânimes no sentido de que o Juízo deve pautar-se pela denominada lógica do razoável, levando em conta as condições econômicas das partes, a extensão e repercussão do dano. Não deve servir como forma de enriquecimento da parte, mas sim como reparação da ofensa e punição da conduta ofensiva. Entendo, pois, razoável seja fixada a indenização por danos morais, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). No mesmo sentido, encontra-se jurisprudência, Egrégio Superior Tribunal de Justiça - STJ, no REsp n. 2.077.278/SP,”, sendo que a quantia de R$4.000,00 arbitrada pelo juízo de piso encontra-se em consonância com o caso concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)